Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PENHORA EFETUADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DA PENHORA. NÃO CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausente a demonstração de que a parte recorrente tenha cumprido a contento a determinação judicial relativa à oferta de plano individual ou familiar nos moldes do anteriormente firmado, cabível a execução da multa cominatória, não havendo que se falar em desproporcionalidade da penhora efetuada.
2. Não há que se falar em redução da multa cominatória arbitrada quanto observados os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da própria decisão judicial, sob pena de se estimular a recalcitrância no cumprimento da obrigação.
3. Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.